Tribunal: TJMT
Processo: 1001512-95.2025.8.11.9005
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Agravo Interno em Mandado de Segurança no 1001512-95.2025.8.11.9005
Agravante: Cirlene de Mendonça e JM Tornearia LTDA
Agravado: Juizado Especial Cível da Comarca de Tangará da Serra
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INOMINADO. TRÂNSITO EM JULGADO. COISA JULGADA FORMAL. UTILIZAÇÃO DO MANDAMUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto por Cirlene de Mendonça e JM Tornearia LTDA contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração e ratificou o indeferimento da petição inicial de mandado de segurança impetrado contra ato que determinou o arquivamento de cumprimento de sentença extinto sem resolução do mérito por abandono da causa. As agravantes sustentam a legalidade do mandado de segurança, a inexistência de recurso cabível no âmbito dos Juizados Especiais contra decisão interlocutória, a alegada violação ao art. 513 do CPC e afronta à coisa julgada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o mandado de segurança é cabível para impugnar decisão que determinou o arquivamento do feito após o trânsito em julgado de sentença extintiva; (ii) estabelecer se a impetração foi manejada como sucedâneo recursal diante da ausência de interposição do recurso inominado cabível no âmbito dos Juizados Especiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O exame do itinerário processual revela que, após a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença sem resolução do mérito por abandono da causa, a parte deixou de interpor o recurso inominado, limitando-se a protocolar petições de chamamento à ordem e pedido de desarquivamento.
4. A partir da prolação da sentença extintiva, incumbia à parte insurgir-se por meio de embargos de declaração, se presente vício integrativo, ou, de forma adequada, mediante recurso inominado, não sendo juridicamente oportuno requerer simples recebimento de petição indicando atos executivos.
5. A ausência de impugnação recursal enseja o trânsito em julgado da sentença extintiva, operando-se a preclusão máxima e a formação da coisa julgada formal.
6. A decisão que determinou o arquivamento do feito apenas refletiu os efeitos do trânsito em julgado anteriormente certificado, inexistindo qualquer traço de teratologia, ilegalidade ou abuso de autoridade.
7. O mandado de segurança não se ajusta à via excepcionalíssima admitida nos Juizados Especiais quando manejado como nítido sucedâneo recursal para desconstituir decisão já acobertada pela imutabilidade própria do trânsito em julgado.
8. A jurisprudência do TJMT e das Turmas Recursais consolida o entendimento de que o mandamus não pode substituir recurso próprio cuja oportunidade processual já se exauriu.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. Após a prolação de sentença extintiva no âmbito dos Juizados Especiais, a parte deve impugná-la por meio do recurso inominado, não sendo admissível a utilização de simples petição para reabrir a fase executiva.
2. O trânsito em julgado da sentença extintiva opera a preclusão máxima e impede a rediscussão da matéria por meio de mandado de segurança.
3. O mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo recursal para desconstituir decisão acobertada pela coisa julgada formal.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 513 e 1.021, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1034018-76.2025.8.11.0000, Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Rel. Marcio Aparecido Guedes, j. 05.02.2026, DJE 10.02.2026; TJMT, N.U 1011154-44.2025.8.11.0000, Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Rel. Marcos Regenold Fernandes, j. 22.01.2026, DJE 28.01.2026; TJMT, N.U 1001185-53.2025.8.11.9005, Segunda Turma Recursal, Rel. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa, j. 02.12.2025, DJE 05.12.2025; TJMT, N.U 1001506-88.2025.8.11.9005, Primeira Turma Recursal, Rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 13.11.2025, DJE 18.11.2025; TJMT, N.U 1001605-58.2025.8.11.9005, Segunda Turma Recursal, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 02.12.2025, DJE 05.12.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001512-95.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ANNE KAROLINE LEMES - CPF: 059.856.651-19 (ADVOGADO), CIRLENE DE MENDONCA - CPF: 841.071.701-87 (IMPETRANTE), CIRLENE DE MENDONCA - CNPJ: 10.722.983/0001-23 (IMPETRANTE), JM TORNEARIA LTDA - CNPJ: 47.291.046/0001-70 (IMPETRANTE), Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT - Dr. Leonardo Lúcio Santos (IMPETRADO), KATARINA MALDONADO - CPF: 470.113.828-28 (LITISCONSORTES), HWR MARKETING DIGITAL ASSESSORIA E COBRANCA LTDA - CNPJ: 44.526.094/0001-02 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INOMINADO. TRÂNSITO EM JULGADO. COISA JULGADA FORMAL. UTILIZAÇÃO DO
MANDAMUS
COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Cirlene de Mendonça e JM Tornearia LTDA contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração e ratificou o indeferimento da petição inicial de mandado de segurança impetrado contra ato que determinou o arquivamento de cumprimento de sentença extinto sem resolução do mérito por abandono da causa. As agravantes sustentam a legalidade do mandado de segurança, a inexistência de recurso cabível no âmbito dos Juizados Especiais contra decisão interlocutória, a alegada violação ao art. 513 do CPC e afronta à coisa julgada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o mandado de segurança é cabível para impugnar decisão que determinou o arquivamento do feito após o trânsito em julgado de sentença extintiva; (ii) estabelecer se a impetração foi manejada como sucedâneo recursal diante da ausência de interposição do recurso inominado cabível no âmbito dos Juizados Especiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O exame do itinerário processual revela que, após a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença sem resolução do mérito por abandono da causa, a parte deixou de interpor o recurso inominado, limitando-se a protocolar petições de chamamento à ordem e pedido de desarquivamento.

4.

A partir da prolação da sentença extintiva, incumbia à parte insurgir-se por meio de embargos de declaração, se presente vício integrativo, ou, de forma adequada, mediante recurso inominado, não sendo juridicamente oportuno requerer simples recebimento de petição indicando atos executivos.

5.

A ausência de impugnação recursal enseja o trânsito em julgado da sentença extintiva, operando-se a preclusão máxima e a formação da coisa julgada formal.

6.

A decisão que determinou o arquivamento do feito apenas refletiu os efeitos do trânsito em julgado anteriormente certificado, inexistindo qualquer traço de teratologia, ilegalidade ou abuso de autoridade.

7.

O mandado de segurança não se ajusta à via excepcionalíssima admitida nos Juizados Especiais quando manejado como nítido sucedâneo recursal para desconstituir decisão já acobertada pela imutabilidade própria do trânsito em julgado.

8.

A jurisprudência do TJMT e das Turmas Recursais consolida o entendimento de que o
mandamus
não pode substituir recurso próprio cuja oportunidade processual já se exauriu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Após a prolação de sentença extintiva no âmbito dos Juizados Especiais, a parte deve impugná-la por meio do recurso inominado, não sendo admissível a utilização de simples petição para reabrir a fase executiva.

2.

O trânsito em julgado da sentença extintiva opera a preclusão máxima e impede a rediscussão da matéria por meio de mandado de segurança.

3.

O mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo recursal para desconstituir decisão acobertada pela coisa julgada formal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 513 e 1.021, § 4o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1034018-76.2025.8.11.0000, Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Rel. Marcio Aparecido Guedes, j. 05.02.2026, DJE 10.02.2026; TJMT, N.U 1011154-44.2025.8.11.0000, Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Rel. Marcos Regenold Fernandes, j. 22.01.2026, DJE 28.01.2026; TJMT, N.U 1001185-53.2025.8.11.9005, Segunda Turma Recursal, Rel. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa, j. 02.12.2025, DJE 05.12.2025; TJMT, N.U 1001506-88.2025.8.11.9005, Primeira Turma Recursal, Rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 13.11.2025, DJE 18.11.2025; TJMT, N.U 1001605-58.2025.8.11.9005, Segunda Turma Recursal, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 02.12.2025, DJE 05.12.2025.

RELATÓRIO E VOTO

Eminentes pares,

Cuida-se de agravo interno interposto por
Cirlene de Mendonça
e
JM Tornearia LTDA
contra a decisão monocrática proferida por este relator, a qual
rejeitou os embargos de declaração
vinculados ao
id. 319775357
,
ratificando, em sua integralidade
, a decisão que
indeferiu a petição inicial
do mandado de segurança impetrado.

Irresignadas, as agravantes sustentam, em síntese:
(i)
a legalidade e o cabimento do mandado de segurança, diante de suposta violação a direito líquido e certo;
(ii)
a inexistência, no âmbito dos Juizados Especiais, de recurso cabível contra decisão interlocutória que teria indeferido o cumprimento de sentença;
(iii)
a alegada violação ao art. 513 do CPC, ao se obstar a execução de título executivo judicial; e
(iv)
a suposta afronta à coisa julgada, porquanto indeferido o prosseguimento do cumprimento de sentença.

É o relatório do essencial, passo ao voto.

Passo ao exame do mérito, procedendo a análise minuciosa do contexto fático-probatório, de modo a afastar quaisquer alegações futuras de omissão, equívoco, erro de premissa, obscuridade ou contradição.

A decisão que apreciou e julgou os embargos de declaração opostos pelas agravantes promoveu a reconstituição do itinerário processual dos autos originários, percurso que, por sua pertinência e utilidade hermenêutica,
reproduzo
neste momento, a fim de conferir maior clareza aos contornos do debate.

Com efeito, o exame ordenado da linha procedimental dos autos principais revela o seguinte itinerário:

1.

25.03.2025:
intimação da parte exequente para requerer o que entendesse de direito (id. 188276956);

2.

08.05.2025:
manifestação informando substabelecimento com reserva de poderes (id. 193200158);

3.

28.05.2025:
petição requerendo a realização de pesquisas INFOJUD, SISBAJUD e RENAJUD (id. 195483761);

4.

03.06.2025:
prolação de sentença extinguindo o feito, sem resolução do mérito, por abandono da causa (id. 196231128);

5.

10.06.2025:
a parte exequente chama o feito à ordem, requerendo o recebimento da petição vinculada ao id. 195483761;

6.

02.07.2025:
pedido de desarquivamento dos autos e prosseguimento do feito (id. 199507160);

7.

22.08.2025:
decisão determinando a certificação do trânsito em julgado da sentença extintiva (id. 205212722), o que se deu em 25.08.2025 (id. 205535219);

8.

25.08.2025:
decisão determinando o arquivamento do processo, ante a prejudicialidade superveniente da análise do pedido formulado no id. 195483761, já que a extinção sem resolução do mérito havia sido decretada em 03.06.2025.

Com efeito, após a prolação da sentença que
extinguiu o cumprimento de sentença sem resolução do mérito
, incumbia à parte agravante, caso irresignada com o desfecho do julgado, interpor o
recurso inominado
, meio impugnativo adequado para atacar a decisão extintiva no âmbito dos Juizados Especiais.

Todavia, assim não procedeu. Limitou-se a protocolar simples petição “chamando o feito à ordem”, na qual requereu o recebimento de manifestação anterior em que indicou atos expropriatórios. Posteriormente, formulou apenas pedido singelo de desarquivamento dos autos e de prosseguimento da execução.

Cumpre destacar que, ainda que o juízo
a quo
não tenha apreciado de forma específica a manifestação em que as agravantes apontaram os meios expropriatórios pretendidos, fato é que sobreveio sentença de extinção. A partir desse marco processual, competia às partes insurgirem-se contra o
decisum
, seja por meio de embargos de declaração, caso entendessem presente vício integrativo; seja, de modo direto e adequado, pela interposição do recurso inominado.

Após a sentença extintiva, não mais se afigurava juridicamente oportuno requerer o simples recebimento de petição indicando atos executivos, visto que o momento processual adequado era o da impugnação recursal da decisão proferida.

Ocorre que as agravantes não se valeram do instrumento recursal cabível, permitindo o trânsito em julgado da sentença extintiva.

Logo, depreende-se que o mandado de segurança impetrado voltou-se, em verdade, contra decisão que determinou o arquivamento do feito, sob o fundamento da prejudicialidade do pedido de prosseguimento da execução, decisão esta que apenas refletiu os efeitos do trânsito em julgado anteriormente certificado.

A questão, portanto, revela-se singela sob o prisma técnico-processual, pois tendo esgotado o prazo recursal sem a devida impugnação, operou-se a preclusão máxima, sendo a sentença extintiva alcançada pela autoridade da coisa julgada formal. Não se admite, nessa quadra, a utilização da via mandamental para desconstituir decisão acobertada pela imutabilidade própria do trânsito em julgado.

Depreende-se, assim, a ocorrência de sucessivos equívocos processuais que culminaram no indeferimento da inicial do
Writ
, porquanto o mandado de segurança foi manejado como verdadeiro sucedâneo recursal, com o propósito de infirmar sentença extintiva já estabilizada, providência manifestamente vedada pelo ordenamento jurídico.

Cumpre ainda salientar que a decisão que rejeitou os embargos de declaração foi clara ao delinear as premissas centrais que orientaram o deslinde da controvérsia, conforme se extrai do excerto a seguir transcrito:

“(...)

Dessa moldura fática emergem, com nitidez, duas premissas centrais que orientam o deslinde da controvérsia:

i)
inexiste qualquer traço de teratologia, ilegalidade ou abuso de autoridade na decisão que determinou o arquivamento da demanda, razão pela qual o mandado de segurança não se ajusta, sequer remotamente, à via excepcionalíssima que lhe é própria nos Juizados Especiais;

ii)
revela-se incontroverso que a impetração foi manejada como nítido sucedâneo recursal, haja vista que a parte impetrante deveria ter interposto recurso inominado contra a sentença de extinção, providência não adotada, e não pode, agora, valer-se da via estreita do
mandamus
para substituir recurso próprio cuja oportunidade processual já se exauriu.

(...)
”

Consequentemente, impõe-se a manutenção da decisão hostilizada.

O entendimento acima consignado encontra respaldo na jurisprudência do e. TJMT e desta e. Turma Recursal, cito os seguintes precedentes:
(N.U 1034018-76.2025.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 05/02/2026, Publicado no DJE 10/02/2026) (N.U 1011154-44.2025.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 22/01/2026, Publicado no DJE 28/01/2026) (N.U 1001185-53.2025.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/12/2025, Publicado no DJE 05/12/2025)

(N.U 1001506-88.2025.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 13/11/2025, Publicado no DJE 18/11/2025).

E de minha relatoria:
(N.U 1001605-58.2025.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/12/2025, Publicado no DJE 05/12/2025)

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, ratificando, em sua integralidade, a decisão monocrática vergastada.

Embora o presente recurso seja protelatório, tenho que a irresignação da parte agravante não é infundada, motivo pelo o qual deixo de aplicar a multa prevista no §4°, art. 1.021, do CPC.

É como voto.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026